Tribunal: TJPA
Processo: 0001786-77.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001786-77.2012.8.14.0201

APELANTE: IRENILSON MANOEL NOVAES BARATA, LAUDICEIA SOUZA BARBOSA, AZARIAS LEITE ARAUJO

APELADO: AZARIAS LEITE ARAUJO, IRENILSON MANOEL NOVAES BARATA, LAUDICEIA SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil do réu por acidente de trânsito com resultado morte, afastou culpa concorrente de terceiros e das vítimas
e
majorou os danos morais e fixou pensão mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) existência de omissão quanto à responsabilidade concorrente da empresa
Antonio
F. V. Maia – ME; (
ii
) existência de omissão quanto à responsabilidade concorrente das vítimas; (
iii
) existência de omissão quanto à responsabilidade concorrente do Estado; (
iv
) omissão quanto aos efeitos da revelia; e (v) omissão, contradição ou obscuridade quanto à majoração dos danos morais e à fixação da pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a inexistência de responsabilidade concorrente da empresa, das vítimas e os efeitos da revelia.

5. A majoração dos danos morais e a fixação da pensão mensal encontram-se devidamente fundamentadas no conjunto probatório e nos documentos constantes dos autos.

6. O inconformismo do embargante não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta fundamentadamente as questões suscitadas."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Azarias Leite Araújo
contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que conheceu do recurso do embargante e lhe negou provimento, bem como conheceu do recurso interposto por
Irenilson
Manoel Novaes Barata
e
Laudiceia
Souza Barbosa
e deu-lhe parcial provimento, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito que ocasionou o falecimento de
Lídia Barbosa Barata
e
Henrique Barata dos Santos
.

Interpostas
apelações cíveis
pelos
autores e
pelo
réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo metade para cada autor, e indeferindo o pedido de pagamento de pensão.

A apelação dos autores
fora
parcialmente
provida para reformar a sentença para condenar o réu o pagamento de pensão mensal
em favor do autor IRENILSON MANOEL NOVAES BARATA, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo,

até a data em que esta completaria 74 (setenta e quatro) anos de idade, ou até a data do óbito do beneficiário, o que ocorrer primeiro, com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), bem como majorar o valor da indenização por danos morais a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor.

Nas razões dos presentes embargos, s
ustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade
, sob alegação de
que não houve enfrentamento acerca da responsabilidade concorrente da empresa
Antonio
F. V. Maia – ME (Riachuelo Veículos)
, proprietária da ca
rreta envolvida no acidente, especialmente diante de conclusão pericial no sentido de que o veículo não possuía condições de trafeg
abilidade e circulava em local, dia e horário proibidos, circunstâncias que, segundo afirma, contribuíram de forma decisiva para o evento danoso.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da responsabilidade concorrente das próprias vítimas, as quais trafegavam em bicicleta com excesso de pessoas e sem o uso de cadeirinha para criança, o que teria influenciado no resultado fatal, bem como quanto à existência de provas contraditórias sobre a dinâmica do acidente, especialmente no que se refere à efetiva colisão do veículo do embargante com a bicicleta.

Aponta, também, omissão quanto à responsabilidade concorrente do Estado, em razão da alegada ausência de sinalização adequada no local do acidente, fato que teria sido, inclusive, reconhecido por moradores e por representante do órgão de trânsito.

Assevera, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a revelia da empresa Riachuelo Veículos e seus efeitos, apesar de a pessoa jurídica não ter comparecido aos atos processuais.

No tocante à condenação ao pagamento de pensão mensal, afirma que o acórdão foi omisso e obscuro ao reconhecer dependência econômica de um dos autores em relação à vítima sem indicar prova idônea que a comprove, além de sustentar contradição quanto ao percentual fixado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas.

Nas contrarrazões, sustentam os embargados que o acórdão impugnado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, afirmando que o embargante, a pretexto de apontar vícios, busca apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

Aduzem que o embargante sequer indica, de forma objetiva, em quais pontos do acórdão estariam presentes os alegados vícios, limitando-se a demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento.

Defendem que todas as questões relevantes foram suficientemente analisadas, tendo restado demonstrada a culpa exclusiva do réu

Azarias Leite Araújo
pelo evento danoso, inexistindo culpa concorrente das vítimas, as quais trafegavam em local adequado.

Argumentam, ainda, que não há responsabilidade da empresa
Antonio
F. V. Maia – ME (Riachuelo Veículos)
, pois o conjunto probatório não indica culpa de seu preposto, send
o que o acidente ocorreu em razão da queda das vítimas para debaixo da carreta após perderem o equilíbrio da bicicleta, inexistindo nexo causal entre eventuais problemas de trafegabilidade do veículo e o sinistro.

Asseveram, por fim, que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, razão pela qual requerem a sua rejeição, com a manutenção integral do acórdão embargado e a condenação do embargante ao pagamento de multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (artigo 1.022, CPC) e tempestivo (artigo 1.023, CPC), portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

DO MÉRITO RECURSAL

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabíveis os embargos de declaração diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente nos casos especificamente previstos no artigo 1.022 do CPC, entretanto, o embargante visa reabrir a discussão sobre o mérito do recurso, buscando uma nova análise da tese já analisada.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabíveis os embargos de declaração diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Alega o embargante que há omissão
,
contradição
e obscuridade

nos

seguinte
s pontos: a) omissão quanto a existência de responsabilidade concorrente da empresa
Antonio

F.V.Maia

- ME; b) omissão quanto a existência de responsabilidade concorrente das vítimas; c) omissão quanto a existência de responsabilidade concorrente do Estado; d)
omissão
quanto
a
revelia
da Riachuelo Veículos; e)
omissão e obscuridade quanto a
reforma da sentença para
condenação ao pagamento de pens
ão
mensal
e
contradição quanto ao percentual fixado
e majoração dos danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor.

As alegações do embargante não merecem prosperar, uma vez que
o acórdão recorrido enfrentou
fundamentadamente a ausência de responsabilidade concorrente da empresa
Antonio

F.V.Maia
- ME e os efeitos da de
cretação da
revelia
, bem como a inexistência de responsabilidade concorrente das vítimas que, como já dito na decisão embarga
da, “t
rafegavam de bicicleta pelo local adequado, na ciclovia, onde foram atingidas pelo automóvel do réu.”

A alegada omissão quanto a existência de culpa concorrente do Estado,
o recorrente não apresentou no recurso de apelação argumentação jurídica correspondente que justifique a análise
em sede recursal.

Ademais, a análise das provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento das testemunhas
e do laudo pericial (Id. 4807468)
fundamentou a responsabilidade civil do apelante de forma robusta
, inexistindo a omissão apontada.

No que se refere a alegação de omissão e obscuridade
, a
decisão embargada expôs de forma clara e coerente as razões para a majoração da indenização por danos morais, a partir da análise das consequências lesivas
do evento danoso
e da responsabilidade civil do apelante.

Por fim, a condenação em danos materiais na forma de pensão mensal fixada no acordão embargado não padece de qualquer
omissão, posto que fundamentada nos documentos Id.
4807408, p. 33, Id. 4807408, p. 26 e 33
que demonstram a dependência econômica e fundamentam o pagamento da pensão
, conforme o seguinte trecho do voto (I
d.
24547342):

“
Tendo em vista que a filha dos autores exercia atividade remunerada com vínculo empregatício (Id. 4807408, p. 33) e residia no mesmo endereço do autor
Irenilson
Barata (Id. 4807408, p. 26 e 33), presume-se a perda patrimonial da família, cabendo o pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do último rendimento percebido pela vítima, até a data em que esta completaria 74 (setenta e quatro) anos de idade, conforme os dados do IBGE sobre a expectativa média de vida do brasileiro tendo como referência o ano do óbito, em 2011, ou até a data do óbito do beneficiário, o que ocorrer primeiro.
”

Assim, o
embargante não indica omissão, contradição, erro material ou obscuridade na decisão, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração.

O mero dissenso quanto ao conteúdo da decisão, transborda os limites objetivos dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria por idade rural.

2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.587.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Ante a inexistência de omissão ou contradição e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não se sustentam os argumentos do embargante.

Registro, para os fins dos recursos excepcionais, que se têm por discutidos e decididos os dispositivos suscitados, ressaltando que não se exige a expressa menção pelo Julgador, sendo suficiente que as questões tenham sido debatidas no bojo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026